Tribunal: TJMT
Processo: 1023584-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023584-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZABEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 286.521.932-15 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO DEVIDO - RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de
energia
e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de
energia
elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de
energia
pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1023584-58.2021.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta

por

ISABEL PEREIRA DE SOUZA – julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmou a liminar deferida, declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.966,21 (um mil, novecentos sessenta e seis reais e vinte um centavos), indeferindo o pedido de condenação em danos morais. Condenou as partes em litigio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §2o, CPC/15, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a Apelada ajuizou referida ação alegando que fora cobrada por débitos referentes a uma recuperação de consumo, o qual não concorda com o procedimento.

O juízo por sua vez, acolheu

os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.966,21.

Aduz que a decisão não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Defende a inexistência de ato ilícito, bem como exercício regular do direito.

Aduz que o magistrado baseou sua decisão na ausência de laudo técnico, contudo, que na inspeção realizada no dia 27/11/2020 foi possível verificar que o medidor da parte apelada estava irregular, ainda, que a regularidade era externa e visível.

Que verificada a irregularidade, emitiu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 823.386, onde restou detalhada a anormalidade encontrada no aparelho medidor, nos molde de art.129 da resolução 414/2010 ANEEL, vigentes a época do ocorrido e recepcionados pela resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Sustenta que inspeção foi acompanhada pela Sra. Iracy P. de Souza, filha da titular, que inclusive assinou o TOI, fato que afasta a alegação de unilateralidade do procedimento.

Que foram realizados os registros fotográficos da irregularidade.

Destaca que, conforme dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §1°, inciso II, o envio para perícia ocorre a critério da empresa ou a requerimento do cliente, o que não foi o caso.

Portanto, que sendo o desvio de energia no ramal de entrada uma irregularidade EXTERNA E VÍSIVEL, não há necessidade de perícia técnica, possuindo o caráter de laudo as fotografias retiradas na data da inspeção.

Que todas as regras foram devidamente cumpridas em relação à parte recorrida, de forma que não existe o que se cogitar em ilegalidade nos atos praticados pela ENERGISA.

Realizada a Avaliação Técnica (art. 129, § 1o, inciso III e § 7o da Resolução 414/10 da ANEEL), pela Concessionária em 16/05/2017, voltou-se a auferir o REAL CONSUMO da unidade consumidora do apelada.

Sustenta que após o saneamento da irregularidade a unidade consumidora passou a auferir o real consumo, consequentemente passaram a registar o real valor, via de consequência há aumento no valor das faturas, posto que é cobrado o valor real consumido na unidade consumidora.

Que a concessionária executou todos os procedimentos elencados pelas Aneel para a faturação de consumo por irregularidade, emitindo a fatura discutida e discriminando o valor na carta enviada ao autor.

Destaca que Carta ao Cliente inclusive, também corrobora com a impossibilidade de se falar em procedimento unilateral, tendo em vista que o autor foi cientificado de todo o procedimento, bem como lhe foi oportunizado o processo administrativo.

Sustenta a regularidade de cobrança e ausência de ilícito.

Ainda, defende a má-fé da parte autora, sob alegação de que de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito.

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90;

Requer o conhecimento e provimento do recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 175546958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1023584-58.2021.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta

por

ISABEL PEREIRA DE SOUZA – julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmou a liminar deferida, declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.966,21 (um mil, novecentos sessenta e seis reais e vinte um centavos), indeferindo o pedido de condenação em danos morais. Condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §2o, CPC/15, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.

Cinge-se a controvérsia em analisar a comprovação de irregularidade do procedimento de aferição do medidor de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, apta a desconstituir o débito.

Consta da inicial que a parte autora foi surpreendida com a cobrança de débito no valor de R$ R$ 1.435,21 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), com vencimento para o dia 14/04/2021, onde supostamente seria relativo à RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. Alguns dias depois, a requerente recebeu outra fatura, mas desta vez no valor de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais), também referente a dezembro/2020, com vencimento para o dia 12/04/2021, totalizando o valor de R$ 1.966,21 (um mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) de cobrança indevida.

A Apelante/Ré, por sua vez, defende a legalidade dos autos praticados na apuração do débito objeto da lide, sob o argumento de que foram observadas a regras da Resolução 414/2010

da ANATEL.

Ainda, que se trata de energia elétrica consumida e não faturada na unidade consumidora da Apelada.

Observa-se nos autos que a Apelante alega ter constatado, mediante inspeção realizada na unidade consumidora desvio de energia no ramal de entrada, e ainda diante da significativa alteração no consumo após o saneamento da irregularidade.

Mister consignar que o vínculo estabelecido entre partes é regido pelo Código de Defesa do Consumido, por se tratar de relação de consumo (art.2o e 3o da Lei 8.078/90).

Pois bem.

Extraem-se dos autos, as seguintes premissas: foi elaborado TOI, registros fotográficos para comprovar a irregularidade, que

inspeção foi acompanhada pela filha da responsável pela Unidade Consumidora, e a apelada enviou a apelante a carta ao cliente; que a empresa ré visa recuperação de receita e foi procedido conforme artigo 129 da Res. ANEEL no 414/10; e restou comprovado, suficientemente, a medição a menor na unidade consumidora
.

A constatação da irregularidade foi registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.823386, cujo documento recebeu assinatura da filha da parta apedada, Sra. Iracy P. de Souza. Foi constatada que “unidade consumidora ligada com desvio de energia no ramal de entrada, vejamos:

Legítimo, portanto, o procedimento administrativo realizado pela ré, no qual restou provada a irregularidade no consumo a menor.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o § 1o do artigo 129, in litteris:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.

No caso, o apelada recebeu a “carta ao cliente”, dando ciência da anormalidade e dos meses de recuperação, bem como de que tinha o direito de solicitar esclarecimentos, apresentar recurso administrativo, no prazo de 30 dias, contudo, não exerceu seu direito.

Ademais, a realização de perícia, fica a critério da Concessionária, em casos mais complexos, ou quando há requerimento, o que não foi solicitado.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida. (N.U 1025479-88.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA AUTORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do responsável pela residência, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (N.U 1006192-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Desse modo, a sentença recorrida não merece ser mantida.

No que tange a litigância de má-fé, esta se configura com o comportamento da parte litigante no caráter intencional de atentar contra boa-fé e a lealdade processual.

Importante destacar que a má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.

No caso ora em análise, não configurado o abuso ou prática de atos de litigância de má-fé pela parte autora/apelada, razão pela qual não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
e consequentemente
improcedentes os pedidos inicialmente formulados
.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024